Tribunal: TJSP
Processo: 0004634-20.2005.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Votorantim. Prefeito Municipal. Contratação de servidores temporários sem realização de concurso público. Necessidade e urgência não comprovadas. Prática reiterada de 2001 a 2005. Tema STF no 1.199. –
1. LF no 14.230/21. Aplicação retroativa. Tema STF no 1.199. A discussão relacionada à retroação das disposições da LF no 14.230/21 e aplicação dos novos prazos de

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Votorantim. Prefeito Municipal. Contratação de servidores temporários sem realização de concurso público. Necessidade e urgência não comprovadas. Prática reiterada de 2001 a 2005. Tema STF no 1.199. –
1. LF no 14.230/21. Aplicação retroativa. Tema STF no 1.199. A discussão relacionada à retroação das disposições da LF no 14.230/21 e aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente foi apreciada pelo STF em Rosemery Terezinha Córdova v. INSS, ARE no 843.989-PR, Pleno, 18-8-2022, Rel. Alexandre de Moraes, maioria, Tema STF no 1.199, em que fixadas quatro teses: (i) é necessária a comprovação da responsabilidade subjetiva para tipificação dos atos ímprobos, exigindo os art. 9o, 10 e 11 a presença do elemento subjetivo dolo; (ii) a norma benéfica da LF no 14.230/21 – revogação da modalidade culposa – é irretroativa nos termos do art. 5o, XXXVI da CF, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; (iii) a nova lei aplica-se aos atos ímprobos culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juiz competente analisar eventual dolo por parte do agente; e (iv) o novo regime prescricional é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. –
2. Prescrição. O Supremo Tribunal Federal assentou no Tema no 1.199 que o novo regime prescricional previsto na LF no 14.230/21 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da nova lei. Prescrição intercorrente não verificada.
3. Ato ímprobo. Lei nova. Dolo. Não retroação. O Supremo Tribunal Federal definiu que as alterações inseridas pela LF no 14.230/21 não são aplicadas a casos não intencionais (culposos) nos quais houve condenações definitivas e há processos em fase de execução das penas; mas a nova lei se aplica a atos culposos praticados na vigência da norma anterior, se a ação ainda não tiver decisão definitiva, cabendo ao juiz analisar caso a caso a ocorrência de dolo do agente. Em outras palavras, a lei nova se aplica às condenações anteriores por ato culposo e somente a eles, "devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente". A lei nova não se aplica a condenações por ato doloso, ainda que baseadas em dispositivo legal depois revogado, como é o caso dos incisos I e II do art. 11. A condenação, na forma como disposta, não é alcançada pelas alterações trazidas pela LF no 14.230/21 ou pelo item 3 do Tema STF no 1.199.
4. Recurso extraordinário. Sobrestamento. Embora a determinação do juízo de adequação restrinja-se ao Tema STF no 1.199, observa-se que o recurso extraordinário foi inicialmente sobrestado em razão dos Temas STF no 309, 339 e 576. Sem prejuízo da observância do procedimento do art. 1.030, inciso I e II do CPC, tendo em vista que já julgados os recursos e publicados os respectivos acórdãos referentes aos temas, conclui-se, desde já, que o acórdão está adequado às decisões em questão. – Procedência. Recurso do réu desprovido. Acórdão mantido, com observação.